Tribunal: TCU
Processo: 021.173/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4395/2022-TCU-Primeira Câmara Trata-se do monitoramento das determinações do Acórdão 5500/2020-TCU-Primeira Câmara , subitens 1.8.1.1, 1.8.1.2 e 1.8.1.3, da relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, exaradas no âmbito do TC Processo 039.771/2018-0 , relativo à Prestação de Contas Ordinária de Secretaria Executiva do Ministério da Educação, exercício de 2017. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em considerar cumprida a determinação objeto do subitem 1.8.1.3 do Acórdão 5500/2020-TCU-Primeira Câmara e fixar o prazo de 60 dias para que a Secretaria Executiva do Ministério da Educação apresente as informações a seguir indicadas, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 021.173/2020-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria-executiva do Ministério da Educação. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. fixar o prazo de 60 dias para que a Secretaria Executiva do Ministério da Educação, em cumprimento aos subitens 1.8.1.1 e 1.8.1.2 Acórdão 5500/2020-TCU-Primeira Câmara , encaminhe a esta Corte de Contas as seguintes informações: 1.6.1. o ato de designação dos membros da Comissão de Análise e Regulamentos (CAR), bem como a publicidade dos atos de nomeação dos componentes da CAR e do Conselho Permanente para Reconhecimento de Saberes e Competências, por meio de endereço eletrônico disponível no portal do MEC; 1.6.2. a compatibilização do inciso I do art. 2o da Portaria MEC-GAB-MIN 282/2021 com o art. 12 da Resolução-CPRS 3/2021 e com o art. 4o da Portaria MEC-GAB-MIN 207/2020, no que tange à competência do Conselho Superior ou instância equivalente das IFEs de homologar a minuta de regulamento interno para a concessão do Reconhecimento de Saberes e Competências, após a análise da CAR/CPRSC, por meio de alteração na Portaria 282/2021;